Tribunal: TJMT
Processo: 1031456-90.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031456-90.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALCIDINO GOMES RODRIGUES - CPF: 201.849.721-91 (EMBARGADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA ILÍQUIDA - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Havendo vícios no acórdão recorrido, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

2. Em se tratando de responsabilidade contratual, cuja sentença restou ilíquida, tem-se que os juros moratórios devem incidir a partir da citação.

3. Acórdão parcialmente reformado.

4. Embargos acolhidos parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
de apelação interposto pela parte embargada
ALCIDINO GOMES RODRIGUES
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a instituição bancária embargante insurge acerca de supostos vícios existentes no acórdão prolatado alegando haver omissão diante da completa desconsideração das provas apresentada.

Menciona que a decisão recorrida “
não se ateve à situação elementar que é a ausência pela parte embargada de demonstração de fatos que ensejassem o seu pedido quanto a suposta existência de vício de consentimento
”, eis que a parte embargada sequer juntou qualquer prova que ensejasse a ocorrência do vício de consentimento.

Cita que “
o respeitável acórdão restou omisso ao não trazer à reanálise dos autos a confrontação entre o pedido com as alegações de suposto vício de consentimento, sem a juntada de prova (fato constitutivo - art. 333 CPC) e os documentos juntados pelo embargante, fazendo incidir interpretação
”.

Alude que “
é praticamente impossível que o embargado desconhecesse as condições contratuais, mesmo porque assinou toda documentação
”.

Aduzindo haver contradição na decisão recorrida, cita a embargante acerca da impossibilidade de conversão contratual, por tratarem de operações totalmente divergentes bem como pela ausência de margem consignável em nome da parte autora. Desse modo, cita que “
não há como o banco proceder com a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado
”.

Por fim, insurge sobre suposto erro no termo inicial aplicado aos consectários legais da indenização por danos materiais, pugnando sejam os juros de mora arbitrados a partir da citação.

A parte embargada, por sua vez, ao contrarrazoar o recurso oposto, pugna pela rejeição dos aclaratórios, enfatizando que no acórdão prolatado não incidiu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, considerando que a embargante pretende apenas rediscutir a matéria já analisada, pugnando pela aplicação da multa prevista no § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Pan S.A. em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada Alcidino Gomes Rodrigues, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado. 3. No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese. 4. Sentença reformada. 5. Recurso parcialmente provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, acerca do vício de consentimento, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em resumo, alega a embargante que a decisão recorrida desconsiderou as provas por ela juntadas, não se atendo à “
ausência pela parte embargada de demonstração de fatos que ensejassem o seu pedido quanto a suposta existência de vício de consentimento
”. Por fim, pugna sejam os juros moratórios incididos a partir da citação.

Com tais apontamentos, sobre o vício de consentimento, importa exarar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, tem-se que o acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

[...]

Consigna-se que
a instituição bancária não apresenta o contrato de n.º 0229020015771
,
este que, segundo o extrato do INSS, é o responsável por legitimar os descontos
.

Ainda, cumpre evidenciar que a instituição bancária, apesar de anexar aos autos o citado termo, não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento e utilização do cartão por parte da autora.

Desse modo, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado,
todavia, os descontos realizados no benefício previdenciário se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito
.

Verifica-se que
a conduta da instituição bancária apelada é ilegal e abusiva
, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Diante dos fatos narrados,
está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado
.

Portanto, resta claro que todas as provas foram analisadas e levadas em consideração quando da prolação do
decisum
, concluindo-se pela caracterização do vício de consentimento.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, neste ponto, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Por fim, no que tange aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade contratual e obrigação ilíquida, eis que os valores a serem restituídos ainda serão calculados, tem-se que deve incidir a partir da citação.

Ainda, não sendo os embargos rejeitados, não há que se falar em incidência de multa, eis que não se trata de recurso manifestamente protelatório.

Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos, determinando que a incidência dos juros de mora se dê a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023